Tribunal: STF
Processo: HC 201127
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 23.4.2021 por Fabrício Gonçalves Rios, advogado, em benefício de Welberth de Sales Ferreira e Maycon Douglas Batista Costa contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 19.4.2021, não conhecido o Habeas Corpus n. 659.994, sendo recomendada “celeridade ao Tribunal Estadual na devolução dos autos à origem e ao Juízo processante, que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e disposto na Lei 13.964/19”. Consta dessa decisão:
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em favor de WELBERTH DA SALES FERREIRA e MAYCON DOUGLAS BATISTA COSTA, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.
    Extrai-se dos autos que os pacientes foram pronunciados pela suposta prática do delito do art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal.
    A defesa apresentou recurso em sentido estrito perante o Tribunal de origem, que, em preliminar de ofício, anulou a decisão de pronúncia, determinando o retorno dos autos à instância de origem para nova decisão, com apreciação de todas as teses formulada pela defesa em alegações finais, porém, manteve a prisão preventiva dos pacientes, nos termos do acórdão de fls. 166-169 (e-STJ).
    Neste writ, a defesa alega, em síntese, que o acórdão atacado manteve a prisão dos pacientes com fundamento genérico. Aduz que os pacientes estão presos desde de 2019, Welbert desde março e Maycon desde setembro.
    Pondera, ainda, ilegalidade da prisão, nos termos do art. 316 do CPP.
    Aduz excesso de prazo, ao argumento de que ‘não há data prevista para os autos retornarem ao juízo de piso, onde deverá dar nova sentença, para depois voltar ao TJMG para novo julgamento do recurso, para se, for o caso de manter a pronúncia, os autos retornarem ao juízo de piso, para marcar o julgamento perante Tribunal do Júri’ (e-STJ, fl. 9).
    Requer a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão dos pacientes.
    É o relatório.
    Decido.
    Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma,Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018-, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
    Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício.
    Inicialmente, em relação ao excesso de prazo para formação da culpa, verifica-se que a questão não foi objeto de julgamento no acórdão impugnado, o que impede seu conhecimento por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância (…).
    Quanto à prisão preventiva, o acórdão do Tribunal de origem entendeu que:
    ‘Ante tais considerações, não vejo outra solução senão em anular, de ofício, a decisão de pronúncia, determinando o retorno dos autos à instância de origem para nova decisão, devendo ser apreciadas todas as teses da defesa formuladas quando de suas alegações finais.
    Considerando que a instrução já se encontra encerrada e que permanecem presentes os requisitos do art. 312 do CPP (o que já fora inclusive atestado quando do julgamento do HC nº 1.0000.20.052177-1/000), entendo que os acusados devem permanecer no cárcere’ (e-STJ, fl. 169).
    Conforme se verifica o acórdão entendeu que persistem os requisitos do art. 312 do CPP, não se aprofundando mais, ao argumento de que já havia analisado a matéria em sede de habeas corpus já apreciado naquela Corte Estadual, cujo teor assim diz:
    ‘Ora, colhe-se dos autos que os pacientes, em concurso de pessoas, com unidade de desígnios, divisão de tarefas e comunhão de esforços, dolosamente e conscientes da ilicitude de seus atos, mataram o ofendido P.B. da S.P. O crime foi praticado por motivo torpe, qual seja, disputas referentes ao domínio do tráfico de drogas na região, e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, já que, além da superioridade numérica dos pacientes, estes estavam armados e efetuaram disparos contra ela enquanto estava de costas e desarmada.’
    Em consulta ao sítio des[t]a Corte, verifica-se que a prisão preventiva dos ora pacientes também já foi analisada no RHC 128.577-MG, ao qual foi negado provimento, razão pela qual sua análise constituiria mera reiteração, isso porque há identidade de partes e da causa de pedir, ainda que a impugnação seja de acórdãos diversos, o que constitui óbice ao seu conhecimento.
    (…) Por fim, quanto à necessidade da reavaliação da prisão cautelar, vale anotar que esta Corte tem entendimento de que a mera extrapolação do prazo de 90 não torna, por si só, ilegal a custódia provisória.
    Conforme assentado, ‘o prazo de 90 dias para reavaliação da prisão preventiva, determinado pelo art. 316, parágrafo único, do CPP, é examinado pelo prisma jurisprudencialmente construído de valoração casuística, observando as complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, admitindo-se assim eventual e não relevante prorrogação da decisão acerca da mantença de necessidade das cautelares penais’ (AgRg no HC 579.125/MA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020).
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. Recomenda-se, porém, de ofício, celeridade ao Tribunal Estadual na devolução dos autos à origem e ao Juízo processante, que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e disposto na Lei 13.964/19. Recomenda-se, igualmente, celeridade”.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante reitera o argumento de excesso de prazo da prisão para a formação da culpa, pois os pacientes estariam “presos a mais de 2 (dois) anos, sem previsão alguma da próxima sentença (pronuncia) e se for o caso passar pelo plenário do Tribunal do Júri” (sic).
    Narra que, “em 24 de março de 2019, no período da manhã, nas proximidades da Rua Vinte e dois, altura do nº 317, bairro Metropolitano, Ribeirão das Neves/MG, teria[m] supostamente os pacientes, ceifado a vida da vítima dos presentes autos.
    Foi decretada a prisão preventiva deles, sendo que Welberth foi preso em 28/03/2019 e Maycon no dia 12/09/2019. Muito importante destacar que ambos estão presos até presente data, o primeiro a (sic) 2 anos e segundo a (sic) quase 2 anos, sem data certa para serem levados a Júri, isso, se forem pronunciados.
    Os pacientes foram pronunciados pelo Juízo de piso, sendo que, na sentença, foi indeferid[a] a revogação da prisão preventiva, isso em 27/04/2020.
    A defesa técnica apresentou Recurso em Sentido Estrito, sendo os autos remetidos para TJMG, onde a 6ª Câmara Criminal recebeu os autos em 04/09/2020. Nas razões do recurso interposto, foi suscitado em preliminar pedido para anular a sentença, por ofensa à regra da incomunicabilidade das testemunhas, nos termos do art. 210, parágrafo único do CPP.
    Após longos 7 meses de espera (em 16/04/2021), a 6ª Câmara Criminal julgou o recurso interposto, onde, anulou a sentença de oficio, com base no pedido da defesa de incomunicabilidade das testemunhas (…).
    [Nesse acórdão foi negado] aos pacientes a revogação da prisão, isso depois de Welberth estar preso a mais de 2 anos e Maycon a quase 2 anos, com fundamento genérico (sic) (…).
    Importante destacar novamente que, os autos foram remetidos para TJMG e só foi julgado o recurso interposto em 16/04/2021, motivo pelo qual, não restou outra alternativa [a não ser] requerer a revogação da prisão do[s] pacientes, tendo em vista que Welberth foi preso em 28/03/2019 e Maycon 12/09/2019, e ambos se encontram presos até presente sem data para ser[em] julgado[s] perante o tribunal do Júri, sem haver motivos da manutenção, onde restou indeferido pelo órgão Colegiado, sem qualquer fundamento jurídico”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “i. O recebimento e o provimento da presente ordem de Habeas Corpus;
    ii. A concessão da liminar com o intuito de garantir aos pacientes o direito de aguardar o processo em liberdade;
    iii. O reconhecimento do excesso de prazo na prisão:
    iv. que após que seja também concedida no julgamento de mérito” (sic).
    3. Consta do sítio do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, como último andamento do feito na origem, no juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Ribeirão das Neves/MG, a remessa do processo dos pacientes para a segunda instância em 1º.9.2020 e, como último andamento do Recurso em Sentido Estrito n. 0111832-26.2019.8.13.0231 da defesa, a disponibilização, em 16.4.2021, do acórdão referente ao julgamento desse recurso, pelo qual anulada a sentença pronúncia.
    4. Em 27.4.2021, requisitei informações ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais e ao juízo da Primeira Vara Criminal e do Tribunal do Júri da Comarca de Ribeirão das Neves/MG. As informações requisitadas a esse juízo de origem foram prestadas.
    Entretanto, as informações requisitas ao Tribunal de Justiça mineiro, pelo Ofício Eletrônico n. 5.908/2021, não foram prestadas, como certificado pela Seção de Recursos Criminais e Habeas Corpus deste Supremo Tribunal em 3.5.2021.
    5. Em 21.5.2021, determinei fosse oficiado ao Desembargador Furtado Mendonça, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Relator do Recurso em Sentido Estrito n. 1.0231.19.011183-2/001, para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente impetração e esclarecer, especialmente, se foi observada a recomendação feita pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Habeas Corpus n. 659.994, para a “celeridade (...) na devolução dos autos à origem”. Essas informações foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    6. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    7. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 659.994.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021).
    Confira-se também o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    8. Sem adentrar o mérito da presente impetração, mas para afastar a alegação de ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que, quanto à alegação de excesso de prazo da prisão, descabe cogitar de desídia judicial na espécie. 
    Apesar de grave o quadro descrito nos autos, considerado o tempo decorrido desde a prisão cautelar dos pacientes, “sendo que Welberth foi preso em 28/03/2019 e Maycon no dia 12/09/2019”, pelo que consta na inicial da presente impetração, os documentos destes autos não evidenciam ilegalidade flagrante ou teratologia por desídia judicial na tramitação do feito na origem e em segunda instância.
    Ao prestar as informações requisitadas, o Desembargador Furtado Mendonça, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, confirmou que os autos do Recurso em Sentido Estrito n. 1.0231.19.011183-2/001 baixaram à origem em 19.5.2021, estando encerrada a prestação jurisdicional em segunda instância. 
    Atendida, assim, a recomendação feita pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, ao não conhecer o Habeas Corpus n. 659.994, para que fosse dada celeridade na devolução dos autos do Recurso em Sentido Estrito n. 1.0231.19.011183-2/001 à origem para a continuidade da ação penal e reavaliação da prisão cautelar dos pacientes, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal.
    Quanto aos fundamentos da prisão cautelar dos pacientes, trata-se de matéria que, nos termos da recomendação feita pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, ao não conhecer o Habeas Corpus n. 659.994, será objeto de reavaliação pelo juízo de origem da Primeira Vara Criminal e do Tribunal do Júri da Comarca de Ribeirão das Neves/MG com a devolução dos autos do Recurso em Sentido Estrito n. 1.0231.19.011183-2/001. O juízo de primeira instância tem conhecimento da permanência ou não dos fundamentos que levaram à constrição cautelar da liberdade e reavaliará a situação prisional dos pacientes. Essa questão não pode ser analisada sob pena de supressão de instância.
    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    10. Pelo exposto, ausente comprovação de ilegalidade ou teratologia na decisão questionada, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora